Tribunal: TJDFT
Processo: 0710597-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710597-15.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICAS SHOW MASTER-ESPECIALIDADES MEDICAS E ODONTOLOGICAS EIRELI, CARLOS FREDERICO RODRIGUES DE ANDRADE AGRAVADO: FEME - FAMILIA EXAMES MEDICOS LTDA - ME DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Clínicas Show Master Especialidades Médicas e Odontológicas Eireli e Carlos Frederico Rodrigues de Andrade contra a decisão proferida pela Juíza de Direito em exercício na 18a Vara Cível de Brasília, que, em cumprimento provisório de sentença instaurado contra FEME – Família Exames Médicos Ltda. ME, indeferiu o pedido de novas pesquisas automaticamente reiteradas na plataforma SisbaJud e deferiu penhora de 10% (dez por cento) dos créditos recebíveis pela pessoa jurídica executada/agravada em relação a operações realizadas por meio de cartões de crédito/débito e em relação a serviços prestados à operadora de plano de saúde Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (ID 150952000 do processo n. 0739315-53.2022.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 44937808), a parte agravante relata que, após o decurso do prazo para pagamento voluntário do débito, foi proferida decisão que deferiu penhora via Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, por 30 (trinta) dias seguidos. Narra que a consulta ao Sisbajud foi frutífera em duas oportunidades, resultando o bloqueio de R$45.504,87 no período de 17/11 a 7/12/2022 e de R$55.837,91 no período de 10/1 a 9/2/2023. Expõe que as pesquisas ao Renajud e as diligências realizadas nos cartórios de registro de imóveis foram infrutíferas, motivo pelo qual requereu novas consultas automaticamente reiteradas na plataforma SisbaJud, além de penhora dos créditos que a executada/agravada teria a receber de operadoras de planos de saúde e de vendas realizadas por meio de cartões de crédito/débito. Destaca que o valor da execução é elevado, superior a um milhão e seiscentos mil reais. Afirma que as possibilidades de localização de bens penhoráveis já foram exauridas. Sustenta que a serventia da vara não precisará diariamente lançar ordens de bloqueio no Sisbajud, já que o sistema cria repetições programadas até alcançar o valor total da constrição ou até chegar ao fim do prazo máximo de 30 (trinta) dias. Argumenta que “o pedido de bloqueio de valores via Sisbajud na sistemática da teimosinha e de forma permanente, até a quitação do débito, traz em seu fundamento os princípios da celeridade processual e da economicidade”. Cita os arts. 4o, 6o, 797 e 835 do CPC para amparar sua pretensão. Alega que a agravada é rede de clínicas médicas em pleno funcionamento e, portanto, recebe valores referentes aos serviços prestados às operadoras de planos de saúde. Diz ter demonstrado que a recorrida mantém vínculo com sete planos de saúde, mas seu requerimento de expedição de ofício às referidas operadoras foi indeferido na decisão agravada, que determinou bloqueio de dez por cento dos créditos recebíveis pela executada/agravada de apenas um dos planos de saúde (Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil). Considera insuficiente o percentual fixado para penhora de recebíveis de vendas por cartões de crédito e débito. Assinala que os embargos de declaração opostos para esclarecer de que forma deve comprovar o vínculo comercial da executada/agravada com os operadores de planos saúde não foram acolhidos. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para: i. fixar a determinação de bloqueio de ativos financeiros da Agravada, via sistema SISBAJUD, com a reiteração automática na modalidade na sistemática da teimosinha, até a quitação do débito; ii. seja afastada a obrigação dos recorrentes de comprovar documentalmente com quais planos de saúde a executada mantém vínculo comercial, podendo ser exigido que os agravantes que previamente se façam diligências para confirmar o atendimento com tais convênios médicos; e iii. seja afastada a limitação de percentual de bloqueio de recebíveis pelas operadoras de saúde e de cartões de crédito e débito. Ao final, postula pelo conhecimento e provimento do recurso. Preparo recolhido (ID 44939510). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos, analisa-se o pedido liminar apresentado na peça recursal. Cuida-se, na origem, de cumprimento provisório de sentença instaurado por Clínicas Show Master Especialidades Médicas e Odontológicas Eireli e Carlos Frederico Rodrigues de Andrade contra FEME – Família Exames Médicos Ltda. ME. Na decisão agravada, indeferiu-se o pedido de novas pesquisas automaticamente reiteradas na plataforma SisbaJud e deferiu-se penhora de 10% (dez por cento) dos créditos recebíveis pela pessoa jurídica executada/agravada em relação a operações realizadas por meio de cartões de crédito/débito e em relação a serviços prestados à operadora de plano de saúde Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil: [...] Trata-se de cumprimento provisório de sentença. Passo à análise das petições de ids 145442536 e 150504879. Inicialmente, verifico que foram bloqueados valores no sistema SISBAJUD no CPNJ da executada e de suas filiais, conforme decisões de ids 144953806 e 149252436, respectivamente. Entretanto a parte exequente não prestou caução idônea, razão pela qual indefiro a liberação dos referidos valores, os quais deverão permanecer depositados até a conversão do presente pedido em definitivo. - NOVA TENTATIVA SISBAJUD A parte exequente requer nova tentativa de constrição utilizando o sistema SISBAJUD, de forma permanente. Indefiro o pedido, eis que já foi realizada a tentativa de penhora no sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha" por 30 dias seguidos, no CPNJ da executada e de suas filiais. A prevalecer a tese do exequente, por certo, a serventia e também esta juíza ficarão impossibilitados de desempenhar outras tarefas, em face do volume inesperado de feitos submetidos ao sistema, muito bem aceito pela comunidade jurídica, e das sucessivas e reiteradas tentativas de constrição que, por certo, serão apresentadas ao juízo, em cômoda substituição à penhora tradicional. - PENHORA DE VALORES REPASSADOS POR PLANOS DE SAÚDE Compulsando os autos, verifico que a parte exequente não comprovou com quais planos de saúde a executada mantém vínculo comercial, conforme determinado na decisão de id 144953806. Assim, a fim de evitar a realização de diversas diligências infrutíferas, diante da grande quantidade de planos de saúde indicados no id 145442541, defiro a penhora de 10% dos recebíveis pela pessoa jurídica FEME - FAMILIA EXAMES MEDICOS LTDA - ME, CNPJ: 10.632.899/0001-19, e suas filiais - CNPJs 10.632.899/0004-61; 10.632.899/0003-80 e 10.632.899/0002-08, inicialmente apenas em relação à operadora de saúde CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. Oficie-se a CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, no endereço indicado no id 145442541, para que se abstenha de repassar à executada FEME - FAMILIA EXAMES MEDICOS LTDA - ME e suas filiais 10% dos créditos a que tiverem direito mensalmente, até o montante do débito em execução (R$ 1.656.875,48). O valor penhorado deverá ser depositado judicialmente em conta judicial vinculada ao presente processo. A operadora mencionada deverá, ainda, informar no caso de inexistência de relacionamento com a executada e suas filiais, bem como inexistência de crédito à penhora, no prazo de 15 (quinze) dias. Fica a executada intimada da presente penhora, com a publicação da presente decisão, eis que possui advogado constituído nos autos. - PENHORA RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO Tendo em vista a ordem preferencial de penhora (art. 835, CPC), bem como que se trata a parte executada de pessoa jurídica que continua a exercer a sua atividade empresarial, defiro a penhora de 10% dos recebíveis de cartão de crédito/débito da pessoa jurídica FEME - FAMILIA EXAMES MEDICOS LTDA - ME, CNPJ: 10.632.899/0001-19, e suas filiais - CNPJs 10.632.899/0004-61; 10.632.899/0003-80 e 10.632.899/0002-08. Oficie-se a empresa REDECARD, no endereço indicado na petição de id 150504879, para que se abstenha de repassar à executada FEME - FAMILIA EXAMES MEDICOS LTDA - ME e suas filiais 10% dos créditos a que tiverem direito mensalmente, oriundos das vendas por elas realizadas mediante operações com cartões de crédito e débito, até o montante do débito em execução (R$ 1.656.875,48). O valor penhorado deverá ser depositado judicialmente em conta judicial vinculada ao presente processo. O Administrador mencionado deverá, ainda, informar no caso de inexistência de relacionamento com a executada e suas filiais, bem como inexistência de crédito à penhora, no prazo de 15 (quinze) dias. Fica a executada intimada da presente penhora, com a publicação da presente decisão, eis que possui advogado constituído nos autos. - SNIPER Defiro o pedido de pesquisa junto ao sistema SNIPER. Seguem as informações obtidas, conforme documento anexo. Ressalto que não foram encontrados resultados para os CNPJs das filiais. Intimem-se. [...] Os embargos de declaração opostos contra a decisão acima referida foram rejeitados. Diante disso, a parte exequente, ora recorrente, interpôs este agravo de instrumento. Neste juízo de cognição sumária, não se constata perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capaz de amparar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Embora seja cabível, em determinadas hipóteses, a renovação de buscas por ativos financeiros por meio da plataforma Sisbajud, não há urgência para justificar a medida liminar pretendida, já que não existem indícios de dilapidação patrimonial praticada pela parte executada/recorrida. Cabe salientar que a decisão agravada já estabeleceu providências destinadas à satisfação da execução. As medidas impostas na decisão recorrida – ou seja, a penhora de 10% (dez por cento) de créditos que a executada/agravada tem a receber de operadora de plano de saúde e de administradoras de cartões de crédito/débito – se revelam, nesta análise inicial, condizentes com os princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade do devedor. Por esses motivos, o pleito liminar deve ser rejeitado. A análise do mérito recursal será realizada, com a profundidade necessária, pelo e. Colegiado. 3. Com esses fundamentos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 24 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora